Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação do banco requerido a indenizar a parte requerente no valor de R$ 3.767,36, a título de danos materiais, além de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Medidas requeridas em razão de pagamento de boleto falso pela parte requerente, supostamente enviado via e-mail pelo próprio banco requerido.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 59484851.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação constante dos autos demonstra sua condição de hipossuficiência.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso sob análise, é possível concluir que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade do banco recorrido. Em verdade, as provas trazidas aos autos indicam que a autora/recorrente não atuou com a devida diligência, pois trata-se de golpe antigo (envio de boletos fraudulentos), já bastante conhecido da população em geral.
8. No Boletim de Ocorrência de ID 59484809, pág. 2, a autora/recorrente afirma ter recebido o suposto boleto falso (ID 59484810), através do e-mail comunicacao@itaucard.com.br. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido. O e-mail constante no ID 59484813, oriundo do endereço comprovantepnp@itau.com.br, refere-se ao envio do boleto acostado no ID 59484814, que não tem relação com o objeto tratado nos presentes autos.
9. Ademais, vale ressaltar que o pagamento do boleto fraudulento, conforme narrado pela própria recorrente na inicial, foi realizado via internet banking do banco de seu companheiro, de modo que era possível observar o nome do beneficiário da transação antes da conclusão do pagamento.
10. Como pontuado pelo Juízo sentenciante: “Verifico, ainda, que o comprovante acostado deixa claro que o beneficiário foi terceira pessoa "DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGA” e beneficiário final "ANA LUCIA SILVA DE SOUSA", sendo que o débito que pretendia liquidar era da Instituição ITAU.”
11. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a autora/recorrente foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer a confirmação da ligação telefônica direcionada ao banco recorrido. Dessa forma, a fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora/recorrente que, ao realizar transação bancária, não se atentou para os dados do beneficiário do boleto.
12. Assim, em que pesem os argumentos trazidos, não restou comprovada falha na segurança do banco requerido, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, com a consequente manutenção da sentença de improcedência.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.